Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-75.2013.8.11.0014
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001180-75.2013.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE DA SILVA - CPF: 104.476.441-49 (APELADO), JUSCINETE SOUZA REIS - CPF: 427.828.051-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NEUZA MARTINS BEZERRA CARVALHO - CPF: 542.338.601-20 (APELANTE), JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO - CPF: 062.157.501-15 (ADVOGADO), JOSE SERAFIM BEZERRA CARVALHO - CPF: 172.278.521-72 (APELANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), MARIA ZOE BEZERRA CARVALHO - CPF: 109.290.101-91 (APELANTE), NORMA MARIA CARVALHO FERREIRA - CPF: 208.885.891-15 (APELANTE), NEUSA MARIA CARVALHO BARBOSA - CPF: 200.158.101-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NEUZA MARTINS BEZERRA CARVALHO - CPF: 542.338.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GOMES FERREIRA - CPF: 065.474.941-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE PROVENTOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RELAÇÃO AFETIVA E ASSISTENCIAL. DEVER DE PRESTAR CONTAS. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DA APURAÇÃO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. RECIBOS SEM DATA LEGÍVEL OU IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MANDATÁRIO. SALDO CREDOR APURADO EM PERÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS LIMITADA À HERANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por herdeiros da mandatária
em virtude da
sentença
d
e parcial proced
ência dos pedidos formulados na

A
ção de
E
xigir
C
ontas e os condenou, nos limites da herança, à restituição de saldo nominal de R$ 40.268,63
(quarenta mil duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)
, apurado em perícia contábil.

2.
O autor, pessoa com deficiência mental e surdo-mudez, servidor público aposentado, outorgou procuração pública à mandatária para movimentação de conta bancária e recebimento de salários no período de 03/08/2005 a 01/09/2013.

3.
Os apelantes alegaram inexistência de dever de prestar contas, em razão da relação afetiva e assistencial mantida entre as partes, e pediram o abatimento de recibos rejeitados pela perícia, no valor de R$ 14.956,66
(quatorze mil novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a relação afetiva e assistencial afasta o dever jurídico de prestar contas decorrente de mandato; (
ii
) se a apuração das contas deve limitar-se ao período de vigência da procuração pública; (
iii
) se recibos sem data legível, sem identificação da natureza da despesa ou sem origem adequada podem ser abatidos do saldo apurado.

III. Razões de decidir

5.
O mandatário que administra recursos alheios por procuração pública deve prestar contas ao mandante, pois o vínculo afetivo ou assistencial não afasta a obrigação legal decorrente do exercício de poderes patrimoniais.

6.
A apuração das contas deve permanecer limitada ao período de vigência formal do mandato,
no interstício
de 03/08/2005 a 01/09/2013.

7.
Recibos sem data legível, identificação da natureza da despesa ou origem adequada não comprovam, com segurança, a realização do gasto, sua correspondência temporal, sua destinação em favor do mandante ou a inexistência de duplicidade.

8.
O ônus de apresentar documentos suficientes e individualizados incumbe a quem presta contas,
e não ao
perito.

9.
O saldo nominal apurado em perícia deve ser mantido, com restituição limitada à força da herança, correção monetária desde as datas dos recebimentos e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O mandatário que administra proventos de pessoa com deficiência por procuração pública deve prestar contas e comprovar
a destinação dos valores recebidos, não bastando vínculo afetivo ou recibos sem identificação adequada para afastar o saldo apurado
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

Código Civil, art. 668; CPC,
arts
. 550 e seguintes; Código Civil,
arts
. 389, 395 e 406.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Neusa Maria Carvalho Barbosa
,
Norma Maria Carvalho Ferreira
,
Maria Zoé Bezerra Carvalho
e
José Serafim Bezerra Carvalho
, herdeiros d
a falecida

Neuza Martins Bezerra Carvalho
, em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na Ação de
Exigir Contas ajuizada
por
José Carlos Leite da Silva
.

O Juiz de primeiro grau
declar
ou
incorretas as contas prestadas
pelos
herdeiros d
e

Neuza Martins Bezerra Carvalho
,
e os condenou
à restituição do saldo nominal de R$ 40.268,63 (quarenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos), apurado pelo Laudo Técnico Pericial Conclusivo, referente ao período de 03
/08/
2005 a 1
º/09/
2013
,
nos limites da herança recebida
.

Determinou que o valor fosse apurado na fase de liquidação,
mediante a correção mensal dos
saldos remanescentes, a partir das datas de recebimento dos valores, e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação.
Ao final,
condenou os Apelantes no ônus
da
sucumbência e fixou os honorários em 10% sobre o valor total da condenação.

Inconformados, os Apelantes
recorreram.

S
ustenta
ra
m
, como matéria preliminar, que o Apelado seria
car
ecedor da
ação
à míngua d
o
dever jurídico de
prestar

contas
, diante do caráter afetivo e assistencial da relação
mantida
entre
Neusa
(falecida)
e o Apelado
.

No mérito, suscitaram
o excesso de formalismo na rejeição dos recibos
que somam a importância
de R$ 14.956,66
(quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
,
ao argumento de
que documentos antigos e digitalizados não podem ser descartados por
simples
deficiência formal
.

Alegaram que a perícia foi
omiss
a ao deixar de
solicita
r
os originais
dos recibos apontados como ilegíveis
.

Pediram, em resumo, a
reforma integral da sentença
e
,
em pedido
subsidi
ário,
o abatimento das despesas
descartadas
no cálculo das contas
, com a consequente redução do saldo devedor.

Contrarrazões no ID
337635913.

A
Douta
Procuradoria
Geral
da Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

José Carlos Leite da Silva
, pessoa
portador
a
de deficiência mental e surdo-mud
o
, é servidor público aposentado do Estado de Mato Grosso
, pois exercia o cargo de jardineiro pela
Secretaria Estadual de Educação
.

Segundo a narrativa inicial,
Neuza Martins Bezerra Carvalho
passou a administrar seus vencimentos de forma extraoficial desde a década de setenta,
cuja
relação
de confiança foi
formaliz
ada
em
03
/08/
2005
, mediante outorga de procuração por instrumento público, pela qual recebeu poderes para movimentar a conta bancária do A
pelado
e receber seus salários.

Em razão de suspeitas quanto à correta aplicação dos valores recebidos em nome do autor
/apelado
,
sobretudo porque
passou a pedir ajuda de terceiros para
custea
r as necessidades básicas, tai
s
como: higiene
, alimentação e vestuário,
ajuiz
ou
-se

a A
ção de
E
xigir
C
ontas
com o
objetiv
o de a mandatária
presta
r
as contas relativas à movimentação financeira realizada
desde os idos de 19
91
.

Citada, a requerida
apresentou defesa (ID 337635365 – pág. 34/

40
)
.

Narrou que o Apelado
esteve sob os seus cuidados desde tenra idade e que
, apesar da
s
deficiência
s
cognitivas
,
foi efetivado no cargo público
estadual
, mas não detinha condições de empregar seus ganhos
, sendo esse o motivo pelo qual passou a gerir
seu
s proventos
, inicialmente
,
de maneira informal e, a partir de 03/08/2005, por instrumento público
.

Expôs que
os ganhos do Apelado foram empregados de maneira consci
ente
e em benefício exclusivo do
mandante/
outorgante
, inexistindo
motivos para ter que prestar contas
, sobretudo porque todos gastos foram realizados com autorização expressa do Apelado
.

A despeito da assertiva inicial, a
man
da
tária
apresentou as contas que reputou adequadas relativo ao período de
2009 a agosto/2013
, e
aleg
ou
inviabilidade de apresentação
na
forma mercantil por
falta
de documentos
.

A Juíza i
nterpretou a conduta
da
mandatári
a
como reconhecimento do dever de prestar contas e suprimiu a primeira fase procedimental da ação
.

C
onstatada a insuficiência documental das peças apresentadas
com a defesa
,
determinou a realização de prova pericial contábil
, cujo laudo está anexado no ID
337635365 – pág.
619
/
643
.

A

perícia
apurou créditos totais de R$ 50.192,38
(cinquenta mil, cento e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)
, correspondente
s
aos salários líquidos recebidos no período
de 03/08/2005 a 1º/09/2013
.

Em seguida, relacionou as
despesas comprovadas de R$ 9.967,09
(nove mil novecentos e sessenta e sete reais e nove centavos)
.

Quanto aos recibos apresentados
, identific
ou
25
(vinte e cinco)
lançamentos em recibos

com
data
i
legível ou
sem
indicação de natureza e origem, no montante de R$ 14.956,66
(quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, cuja validade o perito remeteu ao arbítrio do
magistrado
.

Ao final de seu trabalho, a Perita
consider
ou
apenas as despesas
comp
rovadas,
e
apurou o saldo credor em favor do Apelado na
importância de
R$ 40.268,63
(quarenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)
.

Concitados a se manifestarem, o Apelado pediu que o valo
r do crédito fosse corrigido desde cada pag
amento de salário
.

Por sua vez, a Apelada reforçou
que todos os valores administrados foram gastos no custeio da subsistência, moradia, alimentação, vestuário e saúde
do Apelado
.
No mais, i
mpugn
ou
o laudo pericial
e
requere
u
que fossem considerados os documentos rejeitados pelo perito, a fim de reduzir o saldo devedor.

No curso do processo, sobreveio da notícia do falecimento da
mandatári
a
, a qual foi substituída pelos herdeiros arrolados na Ação de Inventário n. 0001232-37.2014.8.11.0014.

Realizou-se audiência de instrução, cujas mídias estão anexadas nos
IDs
337635882 e
337635887
.

Em
seguida às alegações finais, foi prolatada a sentença recorrida.

O magistrado de piso
limitou o período de apuração
de contas
ao interregno coberto pela procuração pública
:

03/08/2005 a 01/09/2013
.

No mérito,
rejeitou os recibos sem identificação adequada e fixou o saldo em favor do A
pelado
no montante apurado pelo laudo técnico
, na importância de
R$ 40.268,63
(quarenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos
)
, cujo
valor
deverá
se
r
corrigido a partir das datas dos respectivos recebimentos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação
.

Considerou, ao final, que o valor deverá ser
restituído pelos herdeiros da Apelada,
limitad
a

à herança
.

Inconformados, os herdeiros da Apelada recorreram.

A controvérsia recursal
se
concentra em
03 (
três
)
planos distintos, que devem ser enfrentados de forma sequencial e progressiva:
(i)
o dever jurídico de prestar contas,
(
ii
)
a delimitação temporal da apuração e
(
iii
)
a validade da rejeição dos recibos impugnados.

No que tange ao
dever de prestar contas
,
o
ordenamento jurídico é claro ao impor ao mandatário a obrigação de dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, qualquer que seja o título.

Tal dever não é facultativo
ou
depende
nte
da existência de relação adversarial entre as partes,
po
sto
que
constitui consequência natural e inafastável do exercício dos poderes conferidos por instrumento público.

No caso concreto,
a falecida professora

Neuza Martins Bezerra Carvalho
recebeu, por procuração lavrada em cartório em 03
/08/
2005, poderes expressos para movimentar a conta bancária do A
pelado
e receber os seus salários mensais, o que configurou mandato para administração de recursos alheios.

Portanto, o
elemento central não é a natureza afetiva ou assistencial do relacionamento
que foi mantido
entre as partes, que pode coexistir com vínculos jurídicos formais,
e
sim o exercício concreto de poderes de representação sobre patrimônio pertencente a outrem.

A
tese recursal
no sentido de que a relação era de confiança e cuidado, e não de gestão negocial, humaniza o contexto fático
,
mas não neutraliza o dado jurídico
de que
houve administração de vencimentos alheios amparada por instrumento público, durante período expressivo, com percepção mensal de salários em nome do titular.

Em termos mais claros, a
procuração
pública
não foi outorgada para fins de mera assistência pessoal ou convívio familiar,
e sim
para o exercício de atos patrimoniais específicos,
quais sejam:
o recebimento de proventos e a movimentação de conta bancária.

Esse conteúdo negocial gera, por força de lei, o dever de prestar contas em forma adequada, com documentos
idôneos e
justificativos.

Com efeito, a
boa-fé e o vínculo afetivo são elementos moralmente relevantes e podem ser considerados na dosimetria de eventuais consequências
; contudo,
são insuficientes para afastar a obrigação legal de demonstrar a correta destinação dos valores geridos.

Aliás, não custa destacar
que

a própria
Apelada
apresentou contas
na peça defensiva
, ainda que parciais e
de
forma inadequada
, cuja
conduta implica reconhecimento implícito do dever de prestá-las.

Quanto à
delimitação temporal
, cumpre observar que, neste particular,
a sentença
foi favorável aos Apelantes,
pois o Juiz
recus
ou
a pretensão autoral de retroagir a apuração ao ano de 1991.

Em realidade, o
Ju
lgador
adotou critério prudencial e correto ao restringir o período à vigência formal do mandato, ou seja, de 03
/08/
2005 a
1º/09/
2013, por reconhecer que, sem documentação hábil referente a
o
período anterior, a apuração assumiria caráter especulativo, incompatível com a segurança jurídica que deve presidir a segunda fase da ação de exigir contas.

Esse recorte não foi objeto de recurso autônomo por parte do A
pelado
, de modo que a delimitação temporal
está
fixada
de modo coerente e
não cabe a
o
Tribunal revisá-la de ofício.

Quanto aos
recibos de despesas
que foram recusados
pelo julgador
,

que totalizam
a importância de
R$ 14.956,66
(quatorze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, identificados pelo perito como lançamentos sem data legível, sem identificação da natureza e
/ou
indicação de origem adequada
,
não vejo motivo para alterar o entendimento firmado na sentença.

Os Apelantes sustenta
ra
m que houve excesso de formalismo e omissão do perito em não requerer os documentos originais,
uma vez
que os comprovantes são hábeis à demonstração das despesas realizadas em benefício do A
pelado
.

O procedimento especial em questão tem por finalidade tornar líquido o que era incerto, mediante a apresentação de documentos justificativos que permitam ao
Julgador
e ao titular dos recursos verificar, com segurança razoável, a efetiva realização das despesas, a sua correspondência com o período de administração, a identidade do beneficiário e a natureza de cada dispêndio.

Nessa perspectiva, o
documento sem data legível não permite aferir se o gasto ocorreu dentro do intervalo temporal apurado
,
se o valor foi aplicado em benefício do mandante ou se destinou a outra finalidade
, isso sem falar que
não permite afastar a hipótese de duplicidade ou de lançamento fictício.

Com o devido respeito, e
ssas não são exigências meramente formais ou burocráticas,
e sim
requisitos mínimos de cognição que viabilizam o controle judicial da prestação de contas. Sem
o documento legível
, o julgamento das contas seria substituído por presunção de regularidade, o que subverte a lógica e a finalidade do procedimento.

A
tese recursal
de que o perito
deveria ter
requisita
do
os documentos originais é insuficiente para reformar a sentença.

A uma
, porque o ônus de apresentar documentos suficientemente identificados incumbia

aos Apelantes, e não ao auxiliar do juízo, que desempenha função técnica de an
a
lis
ar
o material disponível.

A duas
, porque os Apelantes não individualizaram cada um dos 25
(vinte e cinco)
recibos rejeitados, não demonstraram que os originais existem e estão disponíveis,
e
não especificaram a data, a natureza, o beneficiário e o valor de cada lançamento
.

Isso significa que a
impugnação permanece no
campo
da afirmação genérica de que os documentos são válidos e de que o formalismo é excessivo.

Ora, e
m ação de exigir contas, a boa-fé da mandatária e a existência de relação afetiva entre as partes contextualizam a origem das despesas, mas não suprem a
falta
de prova de sua realização e destinação. A plausibilidade não substitui a comprovação.

Nesse contexto, o saldo apurado pelo laudo técnico pericial, no valor nominal de R$ 40.268,63
(quarenta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)
, reflete o resultado da apuração das contas nos limites probatórios, sendo
de rigor chancelar
o julgamento das contas como incorretas.

A
demais, a
condenação dos herdeiros
da Apelada
nos limites da força da herança observa
o
princípio da intransmissibilidade das obrigações pessoais para além do acervo patrimonial transmitido,
e
preserva responsabilidade pessoal ilimitada por obrigação patrimonial da autora da herança.

Quanto aos
consectários legais
, a correção monetária a partir das datas dos respectivos recebimentos
dos salários
e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação inicial encontra respaldo no regramento geral das obrigações
.

A
atualização monetária
é
medida de preservação do valor real do crédito, e os juros de mora
a
consequência da constituição em mora do administrador que reteve valores alheios sem a devida comprovação de sua
destinação. Inexiste
, pois,
razão para modifica
r
os parâmetros adotados na sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

em consonância do parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao apelo
e confirmo integralmente a sentença.

De conseguinte, majoro os h
onorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026